Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RAI no 1018655.25.2010.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por HABIO PEREIRA MARCIANO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.1003122-12.2020.8.11.0037, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, acaso infrutífero, sucessivamente, a restrição veicular via RENAJUD, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.
Sustenta o agravante que, ‘o entendimento da Julgadora quando do indeferimento causou estranheza, posto que primeiro a propriedade e posse dos imóveis restou provada e certificada pelo Oficial de Justiça, como sendo do Sr. Alex Pereira; segundo a diligência e o requerimento ocorreram nos autos 1003122-12.2020.8.11.0037, ou seja, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual foi deferido o arresto e indisponibilidade dos bens dos Agravados (decisão em anexo).’.
Aduz que ‘o simples fato dos bens não estarem registrado em nome dos Agravados não tem o condão de afastar ou obstaculizar a averbação do arresto na matricula dos bens, principalmente, nesse caso em que restou provado a propriedade e posse real, ainda que não tenham regularizado o domínio. Destarte é admissível a realização de medidas constritivas em matrícula de imóvel apesar da ausência de registro da compra e venda, até porque o STJ admite a oposição de Embargos de Terceiro fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda.’.
Assevera também que ‘a quebra de personalidade somente se dá quando tiver indícios de desvios de bens de propriedade, onde se inclui aquela pessoa no polo passivo para que seus bens sejam constritos judicialmente. No caso e até mesmo pela matricula juntada aos autos demonstra que o imóvel já estava há mais de ano em nome de outra pessoa, a que teria vendido pro requerido e por questão burocráticas não foi transmitida a escritura de compra e venda e registrada. Portanto, não subsiste razão para o indeferimento, sendo que uma vez demonstrado a posse, mesmo que sem título precário, esta pode ser perfeitamente penhorada e arrestada, como é o caso dos autos.’.
Afirma ser de conhecimento público que os Agravados praticaram atos e movimentações imobiliárias e financeiras duvidosas, realizando transferências de imóveis dias antes do pedido recuperacional (autos 10001969-41.2020.811.0037), realizando transferências de bens entre membros da família e funcionários da empresa Indiaanaagri, tanto é verdade que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica restou deferido, diante da comprovação da confusão patrimonial e da intenção de lesionar os credores, portanto, a ausência de registro dos referidos bens é mais um forte indicio de fraude, afinal houve comprovação oral e testemunhal da propriedade e posse.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, e seja DEFERIDA A LIMINAR determinando a averbação do auto de arresto e indisponibilidade de bens registrados sob as matriculas 17.952, 8986 e 8987 registrado junto ao CRI de Primavera do Leste/MT que pertencem de fato ao Agravado Alex Pereira. No mérito requer a reforma da decisão “a quo”, DETERMINANDO a averbação do arresto e da indisponibilidade dos bens de matriculas 17.952, 8986 e 8987 registrado junto ao CRI de Primavera do Leste/MT.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator